Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0710872-32.2021.8.07.0000 Agravante(s) TEREZA YURIKO KUBOTA Agravado(s) WILLIAM IENAGA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tereza Yuriko Kubota contra decisão (ID origem 86768349) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra William Ienaga, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciada na pretensão de suspensão do cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Em suas razões recursais (ID 24855788), o agravante sustenta, em suma, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0001239-08.2016.8.07.0002, que tramitou perante o Juízo de origem, teria obtido decisão liminar que a manteve na posse do imóvel desde 2016. Aduz, todavia, que o pedido possessório por ela ajuizado teria sido, ao final, julgado improcedente. Pontua que, apesar disso, teria direito de ser ressarcida pelas supostas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel. Afirma que o precedente judicial indicado na r. decisão agravada não seria aplicável à espécie. Defende que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verificam tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito da parte recorrente, anote-se que a verificação acerca de supostas benfeitorias, realizadas pela agravante no imóvel descrito no recurso, demanda ampla instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com a fase incipiente na qual se encontra o feito de origem, e, também, este instante processual. Ressalte-se, ademais, que não se vislumbra, neste instante, relevância na argumentação levada a efeito pela parte autora no recurso, de modo que não há falar em suspensão de cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002, sobretudo porque, diante da fase processual na qual aquele feito se encontra, devem ser prestigiados os termos do título judicial exequendo. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, tem-se que o simples indeferimento da tutela provisória pelo Juízo de origem não tem o condão de resultar em quadro danoso ou irreversível à parte recorrente, tampouco em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, no curso do procedimento, poderá ser verificada a pertinência do direito de reembolso pelas supostas benfeitorias realizadas pela autora no imóvel objeto de discussão nos autos. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora